Tribunal: TJES
Processo: 5031409-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031409-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA TAVARES RAMOS
RECORRIDO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO Nº: 5031409-95.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A

EMBARGADA: ANA CAROLINA TAVARES RAMOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações da embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, especialmente quanto à impugnação à gratuidade da justiça deferida à autora. Alega que foram apresentados elementos concretos, como a titularidade de empresa ativa, residência em imóvel de alto padrão e viagens internacionais, que afastariam a presunção de hipossuficiência.

Contudo, a fundamentação adotada no acórdão, ao manter a sentença e analisar os pressupostos recursais, é suficiente. No que tange à assistência judiciária, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente, embora intimada a comprovar sua condição, apresentou documentação que corrobora a tese de ausência de vínculo empregatício formal e a cessação de rendas anteriormente auferidas.

A declaração emitida pela empresa União Química Farmacêutica Nacional S/A confirma que a empresa da embargada (ANA CAROLINA TAVARES RAMOS EIRELI ME) prestou serviços de representação comercial de forma autônoma até 16/06/2025. O referido documento deixa claro que a prestação ocorria por inteira conta e responsabilidade da prestadora, que suportava todos os custos da atividade. Com o encerramento ou a suspensão de tais atividades, resta evidenciada a perda da fonte de renda que sustentava a capacidade financeira outrora alegada pela embargante.

Portanto, os elementos trazidos pela embargada (carteira de trabalho sem vínculo e declaração de prestação de serviços autônomos finalizada) são hábeis a manter o convencimento deste juízo quanto à sua atual impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo próprio. Não há omissão a ser sanada, mas sim uma valoração probatória diversa da pretendida pela embargante.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (TJ/CE, Embargos de Declaração Cível – 0630500-55.2023.8.06.0000, Rel. Des. Jose Ricardo Vidal Patrocínio).

A meu ver, pretende a embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo, buscando atribuir efeito modificativo ao julgado por discordar da concessão da gratuidade. Para tanto, não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024).

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)